Tribunal: TJMT
Processo: 0002533-54.2013.8.11.0046
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002533-54.2013.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Assédio Sexual]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE MARCUS DE CARLI - CPF: 282.909.257-00 (APELANTE), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CAMILA CORDEIRO - CPF: 038.190.641-84 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCUS DE CARLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ASSÉDIO SEXUAL
– RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA -
RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a existência do fato e recaindo a autoria sobre a pessoa do acusado, descabe aventar fragilidade probatória para fins condenatórios. As provas produzidas no presente feito são robustas, sobretudo a palavra da vítima, e autorizam a manutenção do decreto condenatório pelo crime de assédio sexual
,
não sendo o caso de absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0002533-54.2013.8.11.0046

APELANTE: JOSE MARCUS DE CARLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
JOSÉ MARCUS DE CARLI
contra a sentença proferida pelo Juízo d
a 1ª Vara Criminal da Comarca de Comodoro-MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e o condenou à pena
de 1
(um) ano e 4 (meses) de detenção
, pelo delito
previsto no
artigo 216-A, § 2º do Código Penal, em regime aberto, sendo substituída a pena de detenção por duas restritivas de direitos.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, entre os meses de dezembro de 2012 a janeiro 2013, em um estabelecimento comercial denominado “Bar do Keko”, situado na Gleba São Judas, na zona rural do município de Nova Lacerda/MT, termo deste município e Comarca de Comodoro/MT, o denunciado JOSÉ MARCUS DE CARLI, constrangeu a vítima Camila Cordeiro, na época com apenas 15 (quinze) anos de idade, com o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se da sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes ao exercício de emprego, cargo ou função.

Ressai do incluso inquérito policial que, nas condições de tempo e local suso mencionadas, a vítima laborava no estabelecimento comercial de denominado “Bar do Keko”, cujo proprietário era o denunciado JOSÉ MARCUS DE CARLI.

A par disso, vislumbra-se que o denunciado JOSÉ MARCUS DE CARLI viu naquela situação de relação empregatícia uma oportunidade para satisfazer sua lascívia, e então começou a constranger a vítima Camila Cordeiro, para com ele manter conjunção carnal e/ou praticar outros atos libidinosos.

Do dedilhar do autuado policial, infere-se que mesmo diante do desconforto demonstrado pela ofendida com os assédios sofridos, o denunciado JOSÉ MARCUS DE CARLI não parava com suas investidas.

Consta do inquérito policial incluso, em especial das declarações da ofendida, que o denunciado frequentemente tentava abraçá-la, bem como se declarava para a vítima,
afirmando que gostava dela, e que se ela aceitasse viajar sozinha com ele, iria lhe dar várias cabeças de gado.

Não bastando as promessas de presentes em troca de favores sexuais, o denunciado JOSÉ MARCUS DE CARLI não admitia a possibilidade da ofendida se envolver com jovens de sua idade, tendo dito certa vez que se Camila Cordeiro ficasse com outros, ele também teria direito de ficar com ela.

Ao arremate, cumpre salientar que o assédio sexual praticado pelo increpado perdurou por aproximadamente 03 (três) meses, chegando a uma situação insustentável em que a ofendida já não suportava mais as investidas do denunciado, e por temer o pior, achou por bem se demitir do emprego.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, denuncia JOSÉ MARCUS DE CARLI,
como incurso no crime do art. 216-A, §2º, do Código Penal, em continuidade delitiva
, (...)”

A denúncia fora recebida em
06/03/2018
.

A Sentença
foi prolatada em
23/09/2019
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena à pena
1 (ano) ano e 4 (meses) de detenção, pelo delito
previsto no
artigo 216-A, § 2º do Código Penal, em regime aberto, sendo substituída a pena de detenção por duas restritivas de direitos. ( id. 102987219).

O Recurso de apelação da defesa almeja à absolvição, ante a insuficiência de prova para condenação, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. (id.
102987219
).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
não provimento
do pleito defensivo.
”
(id.
102987223
).

O Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra do Procurador de Justiça, Dr.
JOÃO BATISTA DE ALMEIDA
, opina pela improcedência do recurso defensivo. (id.
103872985
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE MARCUS DE CARLI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa sustenta, em síntese, carência probatória para o juízo condenatório.
Sem razão a defesa.

A materialidade do delito está devidamente comprovada
nos autos pelo Boletim de Ocorrência (id. 102987214), Denúncia registrada no Disque Direitos humanos (id. 102987214), termo de representação (id. 102987214), ocorrido em
15/02/2012
, e
na prova testemunhal judicializada.

Da mesma forma, a autoria delitiva é inconteste, ante o que declarado pelas testemunhas durante a instrução processual.

O apelante perante a Autoridade Policial narrou que a vítima realmente trabalhou no seu estabelecimento comercial,
pagando a importância de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), contudo, refutou ter cometido

a prática criminosa
. Em juízo, ao contrário do narrado na fase inquisitorial, negou que a vítima trabalhou em seu comercio (denominado “Bar do Keko) alegando que a genitora da vítima foi quem prestou serviços voluntários em seu comércio, além do mais, sustentou que
a vítima sob influência da genitora imputou ao acusado falsas acusações, como forma de vingança, bem como forma de aplicar um golpe.

Interrogatório em sede policial, o apelante registrou que:

“(...)que aproximadamente uns dois anos tinha um “boteco” na comunidade São Judas e que a senhora Ângela, mãe de Camila era funcionária, tomando conta de tudo, desde o caixa até atendimento, uns quatro ou cinco meses; Que começou a insistir para que o interrogado desse trabalho para sua filha Camila, que o interrogado achou melhor não,
pois a menina era menor, mas que acabou concordando, pagando um salário de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) (...)”

(...) Que nega quando ter tentando beijar a menor Camila a força ou que tenha acariciado suas mãos Que nega também quando diz que se seu filho Rodrigo, certa vez estava conversando com a menor em uma festa na fazenda, e o interrogado, achando que os dois teriam alguma coisa, também teria o direito de ficar com ela; Que nega ter dado algum presente ou prometido algum benefício para a menor ficar com ele; Que nunca convidou a menor para viajar com ele, e diz que as vezes em que esteve sozinho com a menor, foram somente duas, dando carona da cidade de Nova Lacerda até a gleba onde moravam, inclusive segundo o interrogado a mando de sua mãe; Que nega o fato estar difamando a menor ou sua mãe; Que nega ter arma de fogo ou portar uma (...)”

Em Juízo, quanto à autoria, visando evitar tautologia, e por coadunar do seu entendimento, colaciono o trecho da sentença em que bem resumida a prova oral, agregando-o às razões de decidir:

“ (...)

Vejamos que a vítima, quando inquirida perante a autoridade policial, atribuiu aos acusados à prática do delito, verbis:

“(...) que a depoente trabalhava no estabelecimento comercial de propriedade do réu e receberia a importância de R$ 300,00; que atendia o bar para José do Keko,
lavava louças e fazia serviço de limpeza; que o réu acariciava a mão da depoente; que o réu tentou abraça-la por duas vezes; que o réu dizia que gostava da depoente; que o réu convidava a depoente para viajar; que dizia que compraria muitos presentes e cabeças de gado para a depoente; que a depoente tem medo do réu
, pois já fez muitas ameaças; que inclusive já viu o réu atirar para o alto com sua espingarda quando brigou com sua esposa(...)” (sic – fls. 14/15).

É possível ver que a vítima, quando inquirida em juízo,
apresentou novamente a mesma descritiva, embora com certa divergência aceitável, vejamos:

“(...) que a depoente trabalhava para o réu na época dos fatos; que o réu abraçava a depoente; que a depoente saiu do emprego; que se demitiu do emprego por conta disso; que o réu ameaçava a depoente se ela não ‘ficasse” com ele; que a mão de depoente fez uma denúncia; que depois da denúncia, o réu procurou a depoente; que então teve que mudar-se de cidade(...).” (gravação/CD.)

(...)

Consta, ainda, declaração da genitora da vítima Ângela Maria Cordeiro:

“(...) Que a depoente trabalhou com a pessoa de José do Keko, aproximadamente dois meses; que saiu do serviço para cuidar de um filho que é doente; que José do Keko convidou a filha da depoente de nome Camila Cordeiro, para trabalhar no bar do Keko; que o réu insinuava que daria gado; que daria coisas; que o réu fazia ameaças de que se a vítima não fosse do réu, não seria de mais ninguém; que réu fazia 2 meses, mas depois a vítima começou a namorar com um rapaz de sua idade, foi quando começaram as ameaças por parte do réu; que a depoente teve que levar ela vítima
para fazer tratamento psicológico
; que a depoente teve que vender todos os seus bens em Comodoro para mudar-se para outra cidade; que o réu provocava muito a vítima; que a vítima estava escondendo por medo; que a depoente e a vítima não pode nem visitar sua mãe que mora próximo ao réu, pois ele continua a provocar a vítima; que a vítima passa muito mal, pois ele tem muito medo do réu; (...).” (gravação/CD.)

(...)

Interrogatório do réu em Juízo:

“(...) que não confessa o crime;
que a vítima não trabalhou com o interrogado;
que ele trabalhou com a mãe dela; que a mãe da vítima se prontificou a trabalhar voluntariamente, pois se o interrogado montasse uma padaria contrataria a mãe dela; que não contratou nem a mãe dela; que ela era voluntária; que tal condição durou uns 90 dias; que Ângela tem 3 filhos; que um deles é deficiente; que o interrogado arrendou uma fazenda; que certo dia chegou o dono da fazenda; que nessa época conheceu Ângela; que no outro dia chegou Ângela perguntando sobre sua filha; que segundo Ângela, Devassir teria pego sua filha e levado para outra cidade e que ela iria processar Devassir; que durante o período em que ela era voluntaria Ângela pediu para o interrogado assinar um documento; que num primeiro momento o interrogado assinou alguns documentos; que só depois soube que os documentos era garantia; que pediu para Adimilson cancelar os documentos no banco; que conseguiu cancelar; que na mesma época Ângela foi na PM e disse que o interrogado iria dar um tiro nela; que essa denúncia ficou por isso mesmo; que era mentira; que depois o interrogado foi denunciado em Comodoro que teria várias armas; que a polícia foi lá e não achou nada; que depois ainda teve a denúncia do crime sexual; que depois soube que Ângela iria dar um golpe no interrogado”.

Malgrado o Apelante alegue insuficiência probatória, foi devidamente comprovada a existência do crime e autoria, diante da forma clara como tudo foi relatado pela vítima, no sentido de que o acusado molestou e perturbou a vítima/adolescente, de modo inclusive intimidatório, tudo com o propósito de alcançar vantagem ou favorecimento sexual, que inclusive se demitiu do emprego por conta dos fatos, somada às informações prestadas por sua genitora,

No particular, embora o réu tenha negado a prática criminosa, dizendo que a ofendida sob influência da genitora imputou ao acusado falsas acusações, como forma de vingança ou mesmo lhe aplicar um golpe, com o propósito de fragilizar ou retirar a credibilidade da vítima, verifica-se na instrução que não restou minimamente comprovado, qualquer interesse da vítima ou das testemunhas em prejudicar o acusado ou imputar-lhe falso crime.

Os relatos das conselheiras tutelares reforçam a credibilidade do relato da vítima. (id. 102987214)

Nunca é demais repisar que crimes como o que ora se examina, na maioria das vezes, são praticados longe da vista de terceiros, razão pela qual o relato da vítima assume significativa relevância, o que foi devidamente sopesado pelo Julgador
a quo, registrando que:

“(...) Conforme se verifica, nas declarações da vítima em audiência, no CD audiovisual, é possível confirmar o seu constrangimento em relação à situação vivenciada e o quanto restou fragilizada pelos abusos perpetrados pelo acusado enquanto subordinada a ele.
Em que pese o esforço da defesa de argumentar no sentido contrário, o relato da vítima retrata que o réu utilizou de sua superioridade hierárquica para, no local de trabalho, violar a dignidade da funcionária, na época adolescente de 15 anos, mediante palavras desrespeitosas, ameaças e propostas indecentes e de cunho sexual
,
causando a ofendida grande abalo emocional durante o período em que trabalhou no estabelecimento comercial do acusado.

E sobre o peso da palavra da vítima nos crimes sexuais cumpre colacionar o seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA.

1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator, arrimada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista, por outro lado, a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.

2. Condenado o acusado pelo acórdão de origem, nos termos do art. 217-A do Código Penal, de maneira fundamentada na prova dos autos (depoimento da vítima e testemunhos), a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição por insuficiência de prova, implica a necessidade de reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 7/STJ.

3. Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas. Precedentes. 4. Agravo improvido.
(AgRg no AREsp 1869638/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021)”

Nesse contexto, a condenação operada mostra-se impositiva, devendo ser ratificada quanto ao reconhecimento da materialidade e autoria do delito narrado.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela defesa, mantendo-se inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021